Tribunal: TJPA
Processo: 0809631-60.2026.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809631-60.2026.8.14.0000

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: WELERSON FITTIPALDI REIS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809631-60.2026.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:

NÍNIVE FACIOLA NAIF DAIBES DE SOUZA

APELADO: WELERSON FITTIPALDI REIS FREITAS

ADVOGADO: WELERSON FITTIPALDI REIS FREITAS – OAB/TO 13339 (em causa própria)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E CURSOS DE CAPACITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pela fazenda pública contra sentença que, em Mandado de Segurança, determinou a reavaliação dos documentos de experiência profissional e certificados de capacitação apresentados pelo impetrante para fins de pontuação em PSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a impossibilidade do cumprimento da sentença, o não atendimento aos requisitos do edital, a legalidade do ato impugnado e a impossibilidade de intervenção judicial sobre o mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada a comprovação da experiência profissional do impetrante por meio de anotações em CTPS e declarações que indicam funções administrativas compatíveis com o cargo de Assistente de Trânsito, configurando nulidade a exigência de requisitos de descrição detalhada não previstos expressamente no edital do PSS;

4. A utilização de critérios estranhos ao edital e a recusa injustificada de certificados de capacitação correlatos à área de atuação violam o princípio da vinculação ao edital;

5. O controle dos atos da banca examinadora não implica invasão do mérito administrativo, mas o regular exercício da atividade jurisdicional no dever de fiscalização da legalidade dos atos da Administração;

6. Não há inviabilidade de cumprimento da sentença pelo encerramento do processo seletivo, uma vez que a condição de candidato
sub judice
resguarda o direito à retificação da nota e reclassificação.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “Viola o princípio da vinculação ao edital a desconsideração de títulos ou experiência profissional com fundamento em exigências não previstas no instrumento convocatório.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 35522816) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por WELERSON FITTIPALDI REIS FREITAS contra ato atribuído ao Presidente da Comissão Organizadora do PSS nº 03/2025 do DETRAN, determinando a reavaliação dos documentos de experiência profissional e certificados de capacitação apresentados, com a consequente retificação da nota do impetrante.

Nas razões recursais (Id. 35522821), o apelante arguiu a inviabilidade do cumprimento da sentença, tendo em vista o encerramento do processo seletivo para contratação temporária e a convocação dos aprovados; o não atendimento aos requisitos do edital, pela apresentação de documento sem descrição da atividade exercida e sem relação com a função pleiteada; a observância da vinculação ao edital; e a impossibilidade de intervenção judicial sobre o mérito administrativo em substituição à banca examinadora. Requereu o provimento do recurso para denegar a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 35522822).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 35993321), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 35522749), o impetrante alegou que participou de Processo Seletivo Simplificado (PSS) promovido pelo DETRAN e, na avaliação de experiência profissional, não foram pontuadas todas as declarações referentes aos seus 8 anos de experiência profissional, de forma que recebeu pontuação de 0,90, correspondente a 3 anos, embora fizesse jus a 2,4 pontos, diante da previsão de 0,3 ponto por ano de experiência. Também afirmou que recebeu 7,00 pontos por capacitação profissional, apesar de haver juntado diversos certificados totalizando 730 horas de formação complementar, relacionada diretamente às atribuições do cargo pretendido, sendo suficiente para alcançar o máximo de 10 pontos no respectivo quesito.

Os critérios de pontuação aplicáveis se encontram previstos no Anexo III do Edital do PSS (Id. 35522752, p. 13):

“
II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Critério

Requisito

Pontuação

Tempo de Serviço

Documento que comprove a

experiência profissional na área ou função a que concorre.

0,3 ponto por ano

completo até o máximo de 3 pontos.

*Os estágios acadêmicos não serão considerados como experiência profissional;

**O tempo de serviço concomitante em dois ou mais vínculos será contabilizado uma única vez;

***Comprovação de experiência em cargos comissionados somente será aceita mediante comprovação das atribuições na área em que concorre;

III - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Critério

Requisito

Pontuação

Curso de Capacitação Profissional

Certificado de cursos de capacitação, devidamente registrados pela instituição formadora, legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos ministrados.

01 ponto para cada 40 (quarenta) horas, apresentadas e comprovadas, até o limite máximo de 10 pontos.

*Somente serão aceitos certificados emitidos nos últimos 05 (cinco) anos na área ou função a que concorre;

** Participação em Congressos, Seminários, Jornadas, Palestras, Simpósios e afins não serão aceitos para pontuação;
”

Nas informações (Id. 35522760), a parte impetrada afirmou que alguns dos documentos apresentados pelo candidato não são válidos para fins de pontuação, pela falta de descrições das atividades exercidas, dificultando a análise da correlação com as atribuições do cargo de Assistente de Trânsito. A comissão examinadora expôs os fundamentos (Id. 35522760, p. 5-6):

“
Na análise da documentação anexada, verificou-se o seguinte:

1 - Não foi considerado o tempo laborado na Ariane de P. M. Tateshita Sociedade Individual de Advocacia e Ariprev Serviços Administrativos Ltda, no cargo de Jovem Aprendiz, tendo em vista de constar na Carta de Recomendação as descrições das atividades exercidas pelo candidato, bastante ampla, dificultando a comissão de fazer a correlação com as atribuições do cargo de Assistente de Trânsito.

2 - Na Ariane de P. M. Tateshita Sociedade Individual de Advocacia e da

Ariprev Serviços Administrativos Ltda, o candidato desenvolveu suas atividades no cargo de Auxiliar Administrativo Jurídico, porém não foram

detalhadas as atividades laboradas pelo candidato, impossibilitando a comissão de fazer análise na correlação com as atribuições do cargo de

Assistente de Trânsito;

3 - As Cartas de Recomendações e Declarações de tempo de serviços apresentadas pelo candidato nas empresas CHEIAS DE CHARME & CIA e EMERSON FITTIPALDI FREITAS, registram apenas o mês e o ano de início e término dos vínculos laborais.

As Cartas/Declarações de contagem de tempo de serviço, conforme normativos, deve conter data completa (dia, mês e ano), pois a contagem de tempo é realizada de maneira contínua e diária, Cartas/Declarações que informam somente mês e ano não permitem o cálculo preciso do período trabalhado e, portanto, não atendem ao requisito mínimo de comprovação.

Entretanto, os períodos de 10/2019 a 10/2021 e 10/2021 a 10/2023, laborados nas empresas supracitadas, a comissão decidiu fazer uma média do tempo trabalhado pelo candidato, chegando no total de 03 anos.
”

As justificativas da banca examinadora evidenciam a inobservância do edital.

As declarações de atividade profissional emitidas por Ariane de P. M. Tateshita Sociedade Individual de Advocacia (Id. 35522750, p. 21 e 38) e a anotação na CTPS (Id. 35522750, p. 24) indicam expressamente as funções exercidas no escritório de advocacia, incluindo atividades administrativas e atendimento ao público, bem como as datas exatas de início e término.

A anotação na CTPS referente ao vínculo empregatício exercido na empresa Ariprev Serviços Administrativos Ltda. indica a função de “
assistente jurídico I
” e, também, as datas exatas de início e término (Id. 35522750, p. 23).

A função pretendida, de Assistente de Trânsito, tem como atribuições: “
Prestar atendimento ao público em questões ligadas às unidades finalísticas; gerar processos relativos à habilitação de condutores e de registro de veículos; operar os sistemas informatizados do DETRAN/PA/ PA, integrados ao DENATRAN; instruir processos de complexidade média relacionados à área de trânsito e executar outras atividades correlatas a sua área de atuação
” (Id. 35522752, p. 12).

Portanto, restou demonstrada a correlação entre a experiência profissional constante dos documentos apresentados pelo impetrante e as funções eminentemente administrativas inerentes ao cargo pleiteado no PSS.

As cartas de recomendação de Id. 35522750, p. 29 e 22, indicam expressamente as funções exercidas e os meses de início e término dos vínculos (outubro de 2019 a outubro de 2021 e outubro de 2021 a outubro de 2023), embora não os dias exatos.

Porém, conforme a justificativa ao norte citada, a banca utilizou todo o período de outubro de 2019 a outubro de 2023 para atribuir a pontuação correspondente a uma média de três anos, implicando o emprego de critério de pontuação estranho ao edital do certame.

No mais, o autor juntou os certificados de cursos (Id. 35522750, p. 39 e seguintes) referentes ao aperfeiçoamento em funções técnicas e administrativas, quais sejam, auxiliar de almoxarifado, administração estratégica, informática básica, informática intermediária, noções básicas de direito administrativo, psicologia organizacional, ética no serviço público, capacitação de assistente administrativo, atendimento ao público na esfera pública, agente de atendimento ao público e capacitação em administração pública, cursos que possuem relação direta com as atividades da função pública pretendida.

Conforme observou o substancioso parecer do MP no 1º grau, “
A interpretação restritiva da banca, que limitou a área de atuação apenas às atividades finalísticas de trânsito, inovou o critério editalício e violou a razoabilidade, transformando um requisito objetivo em barreira subjetiva e imotivada
” (Id. 35522815, p. 4).

Desse modo, constatada a exigência de requisitos não expressamente previstos no edital do PSS para a pontuação, configura-se a nulidade do ato, em razão da inobservância do princípio da vinculação ao edital.

Não se trata de interferência indevida no mérito administrativo ou substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição na apreciação da legalidade dos atos administrativos (Súmula 473/STF).

Ressalto que a sentença não atribuiu prontamente toda a pontuação pleiteada, mas concedeu a segurança para determinar à parte impetrada que “
proceda a uma nova e integral reavaliação dos documentos de experiência profissional e dos certificados de capacitação apresentados pelo impetrante, observando estritamente os critérios objetivos previstos no Edital nº 03/2025, sem criar exigências nele não contidas
” e “
após a reavaliação, que seja a pontuação do impetrante devidamente retificada, com sua consequente reclassificação na lista de aprovados do certame, para todos os fins de direito
” (Id. 35522816, p. 6).

Não há que se falar em inviabilidade do cumprimento da sentença pelo encerramento do PSS e convocação dos aprovados, visto que o candidato se encontra em condição
sub judice
, sendo possível, em qualquer momento, a eventual retificação da nota e a consequente reclassificação, sob pena de perpetuar o ato administrativo eivado de ilegalidade.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026